Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732529-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 56769337, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. Na origem, tratou-se de execução fiscal ajuizada a ação em 13/06/2022 proposta em desfavor de EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) contidas nas Certidões de n° 000008577544 e 000008577552. O Executado foi citado no ID 129998367 e apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, o pagamento do débito, juntando guias e comprovantes (ID 135432189 e anexos). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou preliminarmente o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória, uma vez que nas consultas realizadas pela SEEC não foi detectado o recolhimento dos referidos valores (ID 150605846). Ademais, apontou que as CDAs que embasaram a presente ação executiva apresentaram os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência. A Sentença de ID. 56769337, reconhecendo a validade dos pagamentos efetuados pelo executado, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo de execução, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzida para 5% (cinco por cento) nos termos do art. 90, §4o do CPC. A parte autora interpôs recurso de apelação (id 56769342), pugnando, em síntese, pela cassação da sentença a fim de que seja redistribuído o ônus sucumbencial. Aduzindo neste momento a responsabilidade da Apelada pela impossibilidade da baixa das CDAs em virtude de erro no preenchimento da declaração fiscal. Sem preparo. O Apelado apresentou contrarrazões (ID 56769346), pugnando pelo não provimento do recurso, e majoração da condenação sucumbencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Cinge-se o presente recurso da possibilidade de fixação dos ônus sucumbências em desfavor do Autor. Inicialmente, verifica-se que não houve recusa do Requerido, ora Apelado, ao cumprimento da obrigação, muito pelo contrário, os débitos referenciados pelas CDAs encontravam-se quitados desde novembro de 2018. Trazido aos autos os comprovantes pelo executado e juntada a exceção de pré-executividade, limitou-se o autor a questionar a adequação do procedimento. Somente neste momento, aduz a responsabilidade do apelado em face de erro no preenchimento das guias de recolhimento de tributos. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, no entanto, há situações em que necessária a aplicação do princípio da causalidade, nos termos dos artigos 85, §10 e 90, ambos do CPC. O princípio da sucumbência não é suficiente para resolução de todas as situações do cotidiano jurídico, para tanto necessária a consideração também do princípio da causalidade para a distribuição dos custos processuais, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre aquele que tiver dado causa à instauração do processo. [1] Tal como no presente caso, a responsabilização do requerido que compareceu aos autos, demonstrou a inexistência do fato e teve o pedido acolhido, não se mostra arrazoada. O princípio da causalidade deve ser adotado em casos nos quais o princípio da sucumbência venha a gerar uma situação de injustiça, ainda mais quando não há como ser imputada à parte ré a responsabilidade pelo ajuizamento da ação. Nesse sentido, o STJ já julgou: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO IMPRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO BILATERAL DAS PARTES. ART. 12 DA LEI 13.340/16. ART. 90, § 2o, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. (...). 5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 6. O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo. 7. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Precedentes. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020) [grifou-se] RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019) [grifou-se] Logo, verifica-se que o requerido não deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto não se encontrava inadimplente com suas obrigações fiscais ou tributárias, tampouco criou obstáculos ou deixou de cooperar para sua rápida elucidação. Ainda que alegue o apelante pela responsabilidade do apelado pelo erro no preenchimento; Esta Corte já reconheceu não se tratar de hipótese de culpa exclusiva do contribuinte (Precedentes: Acórdãos no 985260, 1215262, 1206120). Assim, pelo princípio da causalidade, não há como imputar ao requerido a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo a responsabilidade pelo custeio das verbas sucumbenciais ser atribuída ao autor. Tecidos os pontos acima apenas a título de esclarecimentos, destaque-se que a responsabilidade do apelado pelo cadastramento na dívida ativa ou pelo ajuizamento da ação em face de erro no preenchimento das guias de recolhimento de tributos somente foi arguido por ocasião do presente recurso, após a atribuição do ônus sucumbencial. Dessa forma, há de se reconhecer a preclusão e a inovação recursal quanto à matéria. O princípio da preclusão impede que a parte apresente, em fase recursal, argumentos que não foram suscitados oportunamente na fase de impugnação à contestação, salvo se referentes a fato superveniente. A jurisprudência dos tribunais superiores veda a inovação recursal, ou seja, a inclusão de novas alegações em apelação que poderiam e deveriam ter sido apresentadas em primeira instância, conforme estabelecem o art. 1.013, §1o, do CPC e o entendimento consolidado. A ausência de manifestação do autor sobre pontos relevantes da exceção de pré-executividade na fase adequada (impugnação) implica renúncia tácita ao direito de discutir tais questões, não podendo a parte inovar sua argumentação em grau de recurso. As questões trazidas pela Apelante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. 2. O princípio do equilíbrio contratual impõe a aplicação da cláusula penal para todos os contratantes para preservar a proporcionalidade das consequências econômicas entre todos que celebraram o negócio jurídico. 3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Reparação do dano moral mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida parcialmente. (Acórdão 1904728, 07064019620238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para a proporção de 9%, já considerada a redução do art. 90, §4o do CPC, nos termos do art. 85, §2o, 8o e § 11 do Código de Processo Civil. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, págs. 317/318.